Tribunal: TJDFT
Processo: 0721581-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Desclassificação.
Se as provas produzidas em juízo não confirmam o tráfico de drogas e a quantidade de droga apreendida é compatível com o consumo pessoal, mantém-se a sentença que desclassificou o crime de tráfico para o do art. 28 da L. 11.343/06, em observância ao princípio do “in dubio pro reo”. Apelação não provida.